Tribunal: TJMT
Processo: 1040165-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040165-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO SOUSA MOURA - CPF: 093.559.946-05 (ADVOGADO), IVAN GERALDO DOS REIS CLEMENTE - CPF: 868.523.106-04 (AGRAVANTE), MARILENE FATIMA REZENDE CLEMENTE - CPF: 038.219.556-60 (AGRAVANTE), TIMBERLAND MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.032.572/0001-39 (AGRAVADO), DAYARA GUERRA OLIVEIRA - CPF: 038.941.442-54 (ADVOGADO), RICARDO OLIVEIRA JUNQUEIRA - CPF: 740.457.412-91 (ADVOGADO), ARIANE MARIA GUARIDO XAVIER - CPF: 685.734.482-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR OFERECIDO VOLUNTARIAMENTE PELO DEVEDOR COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO PELO SISTEMA RENAJUD.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM OCULTAÇÃO DO BEM OU RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE ESGOTAMENTO DE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXECUTIVA.

VEÍCULO UTILIZADO PARA ATIVIDADES EMPRESARIAIS.

SUBSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO POR RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da restrição de circulação imposta
sobre
veículo automotor, oferecido pelos executados como garantia de juízo.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se:
a imposição de restrição de circulação do veículo penhorado, via sistema RENAJUD, é medida adequada e proporcional no contexto em que o bem foi voluntariamente oferecido como garantia da execução.

III. Razões de decidir

3.
A

restr
ição de circulação de veículo é medida extrema, de natureza excepcional, exigindo demonstr
ação

d
a ineficácia de medidas ordinárias e risco
efetivo à utilidade do processo executivo.

4.

A oferta voluntária do bem à penhora afasta a presunção de ocultação ou dificuldade de localização do veículo, tornando desnecessária a imposição de medida extrema de restrição de circulação.

5.
O ve
ículo
é
utilizado nas atividades empresariais dos executados, os quais necessitam do bem livre de restrições de circulação para viabilizar a continuidade de suas operações.

6.
O princípio da menor onerosidade ao devedor impõe a adoção de meios executivos proporcionais e adequados ao caso concreto, sendo suficiente, na espécie, a substituição da restrição de circulação por restrição de alienação e transferência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A restrição de circulação de veículo automotor via sistema RENAJUD é medida excepcional e somente se justifica diante da ineficácia de meios executivos ordinários e da existência de risco à utilidade do processo.

2. A garantia voluntária do bem, sem indícios de ocultação ou resistência à execução, afasta a necessidade de limitação de sua circulação, devendo prevalecer medidas menos gravosas ao devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 139, IV; 797; 805 e 835.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1021899-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.10.2025;

TJMT, AI no 1023407-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.10.2025;

TJMT, AI no 1014944-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 07.08.2025;

TJMT, AI no 1002820-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
IVAN GERALDO DOS REIS CLEMENTE E MARILENE DE FATIMA REZENDE CLEMENTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Colniza
/MT
, na Execução de título extrajudicial
no
1001386-07.2024.8.11.0105
proposta por
TIMBERLAND EXPORTAÇÃO DE MADEIRA LTDA EPP
.

A decisão
deferiu a penhora e avalição do veículo
automotor, tipo caminhão de carga, marca/modelo VW/11.180 DRC 4X2, placa QPB1295, ano de fabricação/modelo 2018/2019, carroceria Aberta
e
indeferiu
o pedido de retirada da restrição de circulação
que recai
sobre
o referido veículo
(id.
328589870
).

O
s
agravante
s

sustenta
m

que
a
restrição de circulação é medida excessiva e desprovida de justificativa concreta, pois não há risco demonstrado de ocultação ou frustração da execução. Aduz
em
que o veículo é essencial à atividade empresarial, está em sua posse e é de fácil localização
,
e
que a restrição de circulação impõe ônus desnecessário e poderia ser substituída por medida menos gravosa, como a restrição de
alienação e
transferência.

Requer o provimento do recurso para
reformar a decisão e determinar a
retirada da restrição de circulação do veículo automotor carga caminhão, marca/modelo VW/11.180 DRC 4X2, PLACA QPB1295, ano fabricação/modelo 2018/2019, carroceria Aberta

(id.
328589866
).

A liminar deferiu
o efeito ativo para suspender os efeitos da decisão, determinando a retirada da restrição de circulação incidente sobre o veículo ofertado à penhora
, ficando
mantida a constrição e a responsabilidade do agravante como depositário, bem como a possibilidade de adoção de outras medidas executivas pelo juízo, se necessárias.
(id.
328952361
).

A agravada

não
apresent
ou

contrarrazões (id.
337289875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EgrégiaCâmara:

Extrai-se dos autos
que
lide advém de
Termo de Confissão de Dívida
,
no qual
os agravantes reconheceram serem devedores da agravada,
n
o valor de R$ 62.157,28
, para pagamento em
1
2
parcelas
semanais,
de R$ 5.000,00
e mais uma de R$ 2.157,28
, cujo
débito
quando do

ajuizamento da ação, perfazia a quantia de R$
75.636,22
.

Os executados ofereceram à penhora
o
veículo automotor

tipo caminhão de carga, marca/modelo VW/11.180 DRC 4X2, placa QPB1295, ano de fabricação/modelo 2018/2019, carroceria Aberta,
de sua titularidade, cuja nomeação foi aceita pelo
J
uízo. A requerimento da exequente, foi determinada a inclusão de restrição à circulação do referido bem. Posteriormente,
os executados requereram o
levantamento da mencionada restrição, o qual, no entanto, foi indeferido pelo Juízo.

Os agravantes pretendem a reforma da
decisão queindeferiuo pedido
de
retirada da restrição
de
circulação
do
veículo automotor
.

O pleito foi indeferido pelo Juízo de origem, com o seguinte fundamento:

Indefiro o pedido de retirada da restrição de circulação do veículo penhorado. A medida permanece necessária para assegurar a adequada conservação do bem e a preservação de seu valor de mercado, evitando-se desgastes, avarias e eventual descaracterização que possam comprometer futura alienação judicial. Como depositário, o executado deve manter o bem em perfeito estado, e a limitação de circulação mostra-se meio idôneo e proporcional para resguardar a utilidade do processo executivo, notadamente diante da natureza móvel e facilmente ocultável do objeto constrito.

A restrição, ademais, revela-se adequada para garantir a efetividade da execução (
arts
. 139, IV, 797 e 835 do CPC), pois reduz riscos de ocultação, perda, desvio ou perecimento do bem, bem como facilita sua pronta localização para avaliação e leilão. Entre as alternativas, a restrição de circulação é solução menos gravosa ao devedor e suficiente, no momento, para o fim perseguido, atendendo aos critérios de necessidade e proporcionalidade sem sacrificar o resultado útil da tutela executiva.

(...)

O processo executivo tem por escopo a satisfação do crédito, conferindo ao credor todos os meios legalmente previstos para alcançar o resultado útil da demanda.

Para tanto, o Código de Processo Ci
v
il disciplina mecanismos que garantem a efetividade da execução forçada, entre os quais se inserem as restrições de transferência e circulação de veículos pelo sistema RENAJUD.

Contudo, a imposição de restrição de circulação configura medida de natureza excepcional, cabível apenas diante da ineficácia comprovada das medidas ordinárias e da frustração nas tentativas de localização do bem
.

No caso,
verifica-se que os executados, após serem citados, ofertaram o veículo para garantia da execução, afastando qualquer alegação de dificuldade na
sua
localização.

Ademais, os agravantes demonstraram que necessitam do bem livre de restrições à circulação para viabilizar a continuidade de suas atividades empresariais, visto que
a propriedade do veículo é da empresa
Madeireira Nativa (id. 181821695,
pje
- 1
a
),
em que os executados são sócios
, conforme cartão de CNPJ no id. 184538019 (
pje
- 1
a
).

Desse modo, não se verifica nos autos qualquer indício concreto de que o bem penhorado possa ser desviado ou ocultado com o intuito de frustrar a execução, sobretudo porque foi voluntariamente ofertado à penhora e permanece sob a guarda dos executados, na condição de depositários judiciais. Ao contrário, restou demonstrado que o veículo é utilizado nas atividades empresariais dos devedores, constituindo instrumento essencial à geração de renda.

Nessa perspectiva, a manutenção da restrição de circulação mostra-se desproporcional e excessivamente gravosa, por impor ônus desnecessário sem acréscimo à efetividade da execução, impondo-se o afastamento da medida, com sua substituição por providência menos gravosa.

A esse respeito,

recente
s
julgado
s
d
esta Corte
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO TOTAL DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. A decisão agravada excedeu o pedido genérico da parte exequente ao determinar de imediato a restrição total de circulação, sem demonstração de esgotamento de medidas menos restritivas ou de risco concreto à efetividade da execução.

4. A restrição de circulação veicular configura medida excepcional, devendo ser precedida de fundamentação específica, conforme jurisprudência dominante e o art. 805 do CPC, que impõe ao julgador a adoção da providência menos onerosa ao devedor.

5. A ausência de elementos que indiquem ocultação dolosa do bem ou conduta fraudulenta inviabiliza a imposição da medida restritiva na forma como foi decretada.

6. A alegação de impenhorabilidade do bem como instrumento de trabalho não foi examinada pelo juízo de origem, o que impede sua apreciação direta em segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de restrição total de circulação de veículo via sistema RENAJUD exige fundamentação individualizada e demonstração do esgotamento de medidas menos gravosas ao executado.

2. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, impõe a adoção de meios executivos proporcionais à situação concreta.”

(N.U 1021899-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E ENDEREÇOS. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE PESQUISA AUTORIZADA. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Quanto ao bloqueio de circulação do veículo, trata-se de medida excepcional, permitida apenas quando esgotados os meios de localização do bem, o que não se verificou no caso concreto, que ainda se encontra em fase inicial de tramitação.

[...]

(N.U 1023407-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

4.
A restrição de circulação é medida excepcional, admitida somente quando demonstrada a real necessidade, diante de risco concreto de ocultação ou alienação fraudulenta do bem.

5. Nos autos, não se verificou a adoção de diligências extrajudiciais eficazes para localização do veículo, tampouco a ineficácia da restrição de transferência já deferida.

6. A restrição de circulação gera efeitos gravosos, como apreensão do bem, custos de remoção e guarda, sendo desproporcional na ausência de indícios de frustração da execução.

[...]

(N.U 1014944-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

“A restrição de circulação do veículo por meio do sistema
Renajud
é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de localização do bem. Ausente demonstração de diligências nesse sentido, élegítimo o indeferimento da medida constritiva.”

(TJMT – AI no 1002820-21.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, DJE 31/03/2025).

Portanto, a reforma da decisão no tocante a restrição de circulação é medida que se impõe.

Diante d
o exposto,
DOU
PROVIMENTO ao
A
gravode instrumento
para reformar parcialmente a decisão
e

afastar a restrição de circulação
do
v
eículo

automotor, tipo caminhão de carga, marca/modelo VW/11.180 DRC 4X2, placa QPB1295, ano de fabricação/modelo 2018/2019, carroceria Aberta
,
devendo ser substituída por restrição de alienação e transferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026